Tribunal: TJMT
Processo: 1035937-36.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035937-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BARBARA NEVES COSTA - CPF: 055.409.391-07 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BARBARA NEVES COSTA - CPF: 055.409.391-07 (RECORRIDO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1035937-36.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
Barbara Neves Costa e Banco C6 S/A

Recorrido(s):
Barbara Neves Costa e Banco C6 S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 05

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVOLUÇÃO SIMPLES DO MONTANTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA DE R$ 6.000,00 PARA R$ 10.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a restituição em dobro da quantia de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), bloqueada indevidamente da conta bancária n. 46364691-6, agência n. 0001, de sua titularidade perante o demandado, acrescida de juros e correção monetária, em razão de suspeita de fraude, bem como a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência perquirida, compelindo o banco demandado a proceder ao depósito judicial da quantia bloqueada, o que foi atendido, conforme se vê do id. 127841748.

Em sua defesa, o requerido defende que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito, pois o Banco Santander teria encaminhado alerta de que a conta da autora estaria sendo utilizada para a prática de golpes de emissão de boletos, e que o valor objeto destes autos estaria incluso nessa prática, de modo que o bloqueio do montante se deu de forma preventiva.

Em sentença de mérito julgou-se procedentes os pedidos iniciais,
confirmando os efeitos da liminar concedida, determinando, por conseguinte, a liberação do montante bloqueado e depositado nos autos em favor da autora, e condenou a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Amba
s as partes interpuseram recursos em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A autora requer a condenação do banco demandado à restituição em dobro da quantia bloqueada, por considerar que a situação dos autos é
sui generis
e se assemelha à cobrança indevida de valores, incidindo a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem assim da atualização monetária e incidência de juros sobre o valor.

Ainda, pretende a majoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade e a manutenção das
astreintes
fixada em sede de tutela de urgência.

Já a instituição financeira demandada requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, posto que o bloqueio do valor se deu de forma temporária, sem qualquer irregularidade, conforme política interna de prevenção adotada e determinada pelo próprio Banco Central do Brasil, inexistindo ato ilícito passível de indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório relativos aos danos extrapatrimoniais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio da importância de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) ocorreu após a notificação de outro banco, que teria sido alertada sobre suposta ocorrência de fraude que teria ocasionado o recebimento da respectiva quantia, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A instituição bancária recorrente se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas impostas pelo Banco Central, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado.

Desse modo, como o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da autora, correta a sentença ao determinar a restituição simples do montante bloqueado irregularmente,
que deverá ser acrescida dos consectários legais decorrentes da condenação.

Isso porque, apesar de a autora, também recorrente, afirmar veementemente que a hipótese dos autos é de restituição em dobro da quantia indevidamente bloqueada, tal pretensão não encontra amparo legal.

Neste caso, não se está diante de cobrança indevida de valores, com o desembolso de quantia paga inapropriadamente pela consumidora, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, mas sim de conduta irregular do banco que a privou de utilizar quantia de sua propriedade, o que se resolve com o simples desbloqueio da quantia e a correspondente liberação para usufruto pela demandante.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos

arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que o bloqueio de valores noticiado nos autos ocorreu na data de 02/06/2021, e mesmo após diversas tentativas administrativas de ter o montante desbloqueado, a autora/recorrente não obteve sucesso, conforme se vê dos protocolos acostados no id. 127841719 e mensagens enviadas via
chat
(ids. 127841721, 127841722 e 127841723), ficando impedida de utilizar a referida quantia de forma plena até a presente data.

Importante destacar que somente em 09/11/2021 é o que banco demandado, de fato, encaminhou resposta sobre o ocorrido à demandante, informando o encerramento da conta bancária em seu nome e a disponibilização da quantia objeto dos autos, que somente seria efetivamente liberada após a informação de seus dados bancários em outra instituição financeira.

Diante dessas circunstâncias,
majoro
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais fixado em sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Já no que refere ao pleito da demandante, ora recorrente, de manutenção da
astreintes
fixada em sede liminar, observa-se dos autos que a sentença impugnada confirmou em todos os seus termos a tutela de urgência concedida na origem, em nada alterando o valor atribuído à multa por eventual descumprimento da ordem judicial emanada, de modo que se releva desnecessária a confirmação pretendida pela autora.

Isso porque,
a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem.

A propósito, colho precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios, à guisa exemplificativa:

RECURSO INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do processo.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE.
PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
.
Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 –
Ratificação que pode se dar de forma tácita, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte”
(RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios (TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 –
Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória
. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 0001854-80.2014.8.16.0078, IRINEU STEIN JUNIOR, 21.05.2021)

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, ainda que de forma tácita, a sentença que acolheu os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele aviado pela ré e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença objetada a fim de:

1)

Determinar
que a restituição da quantia de R$
13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) seja acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação válida;

2)

Majorar
a condenação por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Por consequência,
condeno
a instituição financeira demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022